Tribunal: CARF
Processo: 15746.725826/2023-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018, 2019
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF). AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO MATERIAL. ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO. DISTINÇÃO ENTRE VÍCIO FORMAL E VÍCIO MATERIAL.
O vício material difere do vício formal por incidir sobre a substância do ato, comprometendo a base fática e os motivos que o fundamentam, afetando a materialidade da norma jurídica individual e concreta. Tal vício ocorre quando a relação jurídica tributária é introduzida sem a comprovação do acontecimento necessário descrito na hipótese de incidência, conforme doutrina especializada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL.
A acusação de omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, exige como prova fundamental os extratos bancários do contribuinte. A ausência desses extratos nos autos do processo e a falta de intimação para que o contribuinte os apresentasse constitui falha insuperável na motivação do ato.
COMPROMETIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO GERADOR.
A carência de prova principal e a impossibilidade de aferir a base fática da presunção de omissão de receita impedem a concretização do acontecimento que daria ensejo à tributação. Essa falha substancial atinge o critério material da hipótese de incidência, esvaziando a norma jurídica e comprometendo a higidez do lançamento por completa ausência de prova da materialidade do fato gerador.
ANULAÇÃO POR VÍCIO MATERIAL.
A falta de comprovação da materialidade dos fatos geradores e a ausência de elementos probatórios essenciais para sustentar a acusação de omissão de rendimentos ensejam a anulação do Auto de Infração por vício material.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725826/2023-33
ACÓRDÃO
2102-004.065 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JEFFERSON DA COSTA CORREIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018, 2019
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF). AUTO DE
INFRAÇÃO. VÍCIO MATERIAL. ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO. DISTINÇÃO
ENTRE VÍCIO FORMAL E VÍCIO MATERIAL.
O vício material difere do vício formal por incidir sobre a substância do ato,
comprometendo a base fática e os motivos que o fundamentam, afetando
a materialidade da norma jurídica individual e concreta. Tal vício ocorre
quando a relação jurídica tributária é introduzida sem a comprovação do
acontecimento necessário descrito na hipótese de incidência, conforme
doutrina especializada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL.
A acusação de omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários
de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996,
exige como prova fundamental os extratos bancários do contribuinte. A
ausência desses extratos nos autos do processo e a falta de intimação para
que o contribuinte os apresentasse constitui falha insuperável na
motivação do ato.
COMPROMETIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO GERADOR.
A carência de prova principal e a impossibilidade de aferir a base fática da
presunção de omissão de receita impedem a concretização do
"acontecimento" que daria ensejo à tributação. Essa falha substancial
atinge o critério material da hipótese de incidência, esvaziando a norma
jurídica e comprometendo a higidez do lançamento por completa ausência
de prova da materialidade do fato gerador.
ANULAÇÃO POR VÍCIO MATERIAL.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.065 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725826/2023-33
2
A falta de comprovação da materialidade dos fatos geradores e a ausência
de elementos probatórios essenciais para sustentar a acusação de omissão
de rendimentos ensejam a anulação do Auto de Infração por vício material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Apresentou declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Cuida-se, na espécie, de Recurso Voluntário (fls. 121-127), manejado pelo Recorrente, com
fundamento art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972, dotado de efeitos suspensivo e devolutivo, em
razão de seu inconformismo com a decisão de primeira instância (fls. 100-114), proferida em
sessão de 29.10.2024, consubstanciada no Acórdão no 108-045.205 - 24a Turma da DRJ08
(Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08).
2.
Registre-se, no entanto, que referido Acórdão no 108-045.205 - 24a Turma da DRJ08
(Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08) julgou PROCEDENTE a impugnação (fls.
61-93), cancelando o auto de infração, por entender pela existência de vício formal em sua
constituição.
3.
Por sua vez, o recurso voluntário (fls. 121-127) busca alterar o fundamento da decisão,
para o fim de considerar vício material, e não vício formal.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.065 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725826/2023-33
3
DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.
4.
O presente feito trata do Auto de Infração constante às fls. 11/19, lavrado em 27/11/2023,
em face do contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário referente ao
Imposto de Renda da Pessoa Física relativo aos anos-calendários de 2018 e 2019, totalizando R$
184.413,87, dos quais R$ 65.519,64 correspondem ao imposto devido, R$ 98.279,45, à multa e R$
20.614,78 a juros de mora.
5.
A exigência fiscal teve origem na constatação de omissões de rendimentos dos anos-
calendários 2018 e 2019, conforme demonstrado no Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 21-
31).
DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.
6.
Houve interposição de impugnação (fls. 61-93) por parte do contribuinte, a qual foi julgada
procedente pela DRJ, a qual decidiu por ter havido vício formal na constituição do crédito
tributário, tendo-se identificado que os valores somente foram individualizados por ocasião do
Auto de Infração, e não quando da notificação do contribuinte para esclarecimentos, cujo acórdão
restou assim ementado (fl. 100):
Assunto:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Física
–
IRPF
Exercício: 2019, 2020
DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO SUJEITO PASSIVO COM INDIVIDUALIZAÇÃO DOS
DEPÓSITOS.
A presunção legal de omissão de receitas, fundada na falta de comprovação da origem de
depósitos bancários, tem por requisito a intimação prévia do sujeito passivo, com
individualização dos depósitos a serem comprovados.
ELEMENTOS DE PROVA. FALTA DE ANEXAÇÃO.
A lavratura de auto de infração deve estar acompanhada das provas dos ilícitos
alegadamente ocorridos, consoante disposto no art. 9o do Decreto no 70.235/72. A falta
de anexação aos autos dos elementos de prova dos fatos constitutivos das obrigações
tributárias configura vício formal.
NULIDADE. VÍCIO FORMAL.
O lançamento tributário é anulado por vício formal quando não se obedecem às
formalidades necessárias ou indispensáveis à existência do ato, isto é, às disposições de
ordem legal para a sua feitura.
PRELIMINAR
ACATADA.
QUESTÃO
DE
MÉRITO.
INCOMPATIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
As questões preliminares são julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo quando
incompatível com a decisão daquelas.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.065 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725826/2023-33
4
DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
7.
No recurso voluntário, o sujeito passivo defende que, apesar de ter sido a impugnação
procedente, o fundamento da procedência não haveria de ter sido por vício formal, mas por vício
material, por entender o recorrente que.
8.
Não foram juntados novos documentos, e nesse contexto, os autos foram encaminhados
para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente,
distribuído por sorteio público para este relator.
9.
É o que importa relatar.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
10.
O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto no art.
33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição em 12.11.2024 (fl.
120) em face da ciência do acórdão recorrido em 08.11.2024 (fl. 118)
11.
Em razão do exposto, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do
Recurso Voluntário.
MÉRITO.
DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO MATERIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO
12.
O Recorrente defende que o cancelamento do auto de infração não haveria de ter sido
fundado em vício de forma, mas em vício material, merecendo destaque os seguintes trechos do
recurso voluntário (fls. 123/125):
A diferença entre erro de forma e erro material está bem abordada no acórdão 9303-
011.022 da CSRF/3o Turma desse Egrégio Colegiado:
“O artigo 10 do Decreto n° 70.235/72 dispõe sobre os elementos essenciais do Auto
de Infração, a saber:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
| - a qualificação do autuado;
Il - o local, a data e a hora da lavratura;
Ill - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Por sua vez, o artigo 142 do CTN dispõe:

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.065 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725826/2023-33
5
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Concordo com a definição de vício de forma adotada pela PGFN, contudo o vício de forma
verifica-se na ausência do requisito ou na inobservância da formalidade, mas não no erro
constante em seu conteúdo. É o que depreende-se da definição de vício de forma trazida
pela Lei no 4.717/1965, que regula a ação popular:

Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no
artigo anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
(...)
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as
seguintes normas:
(...)
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular
de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;”

O que ocorreu efetivamente foi uma autuação sem que fosse demonstrada a sua
materialidade: que o ora Recorrente recebeu depósitos bancário de origem não
comprovada e que, caso tais recursos fossem realmente tributáveis, o contribuinte não os
ofereceu à tributação. Mais, não existe sequer um só extrato bancário referente ao
Recorrente nos autos, prova cabal da malfadada acusação.
[...]
[...] sem produção de provas do ilícito tributário, devendo o acórdão ser reformado para
consignar na r. decisão a anulação POR ERRO MATERIAL e não por erro formal.
[...]
A própria relatora destaca em seu voto que “A prova principal, no caso de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada, são os
extratos bancários, que não constam anexados ao presente processo. O contribuinte
sequer foi intimado a apresentá-los.”
Ou seja, a falta de prova do ilícito não pode ser entendida como erro de forma, mas sim
erro material.

13.
De fato, conforme indicado no acórdão recorrido, fl. 112, “A prova principal, no caso de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada, são os
extratos bancários, que não constam anexados ao presente processo. O contribuinte sequer foi
intimado a apresentá-los.”
14.
Ou seja, houve ausência do meio de prova apto a suscitar a aplicação da presunção de
omissão de receita, prevista no art. 42, da Lei Federal no 9.430/1996.
15.
A controvérsia, portanto, reside em identificar se a falta do meio de prova hábil à lavratura
do auto de infração e, portanto, capaz de veicular adequadamente o lançamento de crédito
tributário, constitui-se como vício formal ou vício material.
16.
À luz da Lei Nacional no 4.717/1965:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.065 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725826/2023-33
6
Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo
anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes
normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do
agente que o praticou;
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de
formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei,
regulamento ou outro ato normativo;
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se
fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao
resultado obtido;
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso
daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.
17.
Assim, há uma sutil divergência entre o vício formal e o vício material.
18.
A controvérsia neste ponto crucial reside na qualificação do vício que, a meu ver, infirma o
Auto de Infração. O Recorrente pugna pela anulação por vício material, e não meramente formal.
19.
A distinção entre vícios é fundamental. Enquanto o vício formal atinge a forma extrínseca
do ato administrativo, uma falha procedimental ou de preenchimento, por vezes sanáveis, o vício
material incide sobre a própria substância da acusação, a inexistência ou insuficiência dos motivos
que fundamentam o lançamento. Ele afeta a própria materialidade da norma jurídica individual e
concreta, tornando-a inaplicável ou desprovida de base fática.
Conforme a doutrina de RENATA ELAINE SILVA:
"Sob essa perspectiva, um lançamento estará viciado 'materialmente'
quando a norma por ele introduzida (i) constituir uma relação jurídica
tributária em decorrência de um acontecimento diverso daquele descrito na
hipótese da RMIT (critérios material, temporal, espacial); (ii) constituir uma
relação jurídica entre sujeitos diversos daqueles indicados no consequente da
RMIT (critério pessoal); ou (iii) calcular o tributo devido utilizando base de
cálculo ou alíquota diversa daquelas estipuladas no consequente da RMIT
(critério quantitativo)" (Curso de Decadência e de Prescrição no Direito
Tributário. São Paulo: Noeses, 2013, p. 194-195).
20.
No presente caso, a acusação central da fiscalização é a omissão de rendimentos com base
em depósitos bancários de origem não comprovada. Conforme se depreende do próprio acórdão
recorrido (fl. 112), e é fato incontroverso, os extratos bancários do Recorrente, prova principal e
imprescindível para a configuração de tal omissão, não foram anexados aos autos. Mais grave
ainda, o contribuinte sequer foi intimado a apresentá-los.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.065 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725826/2023-33
7
21.
Esta falha não pode ser relegada à categoria de um mero vício formal. A ausência dos
extratos bancários e da intimação para sua comprovação impede a verificação do
"acontecimento" que, na hipótese da Regra Matriz de Incidência Tributária, daria ensejo à
tributação por omissão de rendimentos. Desse modo, o lançamento tenta "constituir uma relação
jurídica tributária sem a comprovação do acontecimento necessário para a sua validade.
22.
Em suma, sem a apresentação dos extratos bancários do Recorrente e sem que lhe tenha
sido dada a oportunidade de comprovar a origem dos supostos depósitos, a Autoridade Fiscal não
constituiu a base fática necessária para a presunção de omissão de rendimentos. Essa falha
substancial atinge o critério material da hipótese de incidência, esvaziando a norma jurídica e
comprometendo a própria higidez do lançamento por completa ausência de prova material da
ocorrência do fato gerador.
23.
Assim, manifesto-me pela anulação do Auto de Infração por vício material, decorrente da
falta de comprovação da materialidade dos fatos geradores e da ausência de elementos
probatórios essenciais para sustentar a acusação de omissão de rendimentos.
CONCLUSÃO.
24.

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e DOU PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess,
Convém registrar breves palavras sobre as razões pelas quais acompanhei o voto do
I. Relator.
Extrai-se do acórdão recorrido (fls. 100/114):
(...)
Nulidade
O impugnante, dentre outras alegações, defende que o artigo 42 da Lei n.o
9.430/96 não foi observado, pois não foi intimado a apresentar os extratos
bancários de suas contas e que, a partir de extratos da Plásticos Montreal
Comércio e Atacadista, a Autoridade Fiscal indicou possíveis depósitos que aquela
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.065 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725826/2023-33
8
Pessoa Jurídica teria feito em sua conta corrente, mas sem anexar qualquer prova
aos autos.
(...)
Cabe mencionar que durante o procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a
comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, coincidentes em data e
valor, a razão do recebimento de numerário por meio de transferência bancária,
no total de R$ 282.012,91. No entanto, a Autoridade Fiscal não discriminou os
créditos de forma individualizada, por data e valor, conforme intimação transcrita
a seguir:
(...)
O fato é que a apuração da matéria tributável não se deu em conformidade com a
lei, pois na apuração de omissão de rendimentos, cabe a autoridade fiscal
individualizar os créditos ocorridos na conta do contribuinte, intimando-o a
apresentar documentação hábil e idônea que comprove cada uma das transações.
(...)
Como se pode observar dos enunciados acima, os ingressos bancários nas contas
correntes não devem ser levantados sem nenhum critério, a partir de intimações
genéricas sem qualquer discriminação de quais seriam os valores sob
investigação. Por isso, não por acaso, há determinação expressa de que os
créditos serão analisados individualizadamente (§ 3o do art. 42 da Lei
9.430/1996).
No caso dos autos, não foi o que ocorreu para os depósitos bancários
consolidados na diligência de fls. 03, contendo apenas o registro da totalização
dos valores por ano calendário.
Sendo o lançamento fundamentado em presunção legal, é necessário que todos
os pressupostos para a sua aplicabilidade sejam observados, o que não ocorreu
no caso em tela.
Além disso, compulsando os autos, verifica-se que a autoridade autuante juntou
como única prova, a planilha de fls. 28, contendo a relação dos créditos a serem
justificados. A informação foi obtida com base nos extratos bancários de terceiros,
sem, todavia, colacionar aos autos a prova da infração.
(...)
A prova principal, no caso de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, são os extratos bancários, que não
constam anexados ao presente processo. O contribuinte sequer foi intimado a
apresentá-los.
(...)
Portanto, ao proceder ao lançamento com base em critério diferente daquele
previsto parágrafo 3o do artigo 42 da Lei 9.430/1996 e sem juntar os elementos
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.065 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725826/2023-33
9
de prova essenciais à defesa do impugnante, a autoridade fiscal incorreu em vício
formal, apto a inquinar de nulidade o lançamento,
(...)
Como se observa dos excertos reproduzidos, foram duas irregularidades
reconhecidas pela decisão de piso:
(i) o contribuinte, pessoa física, foi intimado a comprovar a origem de
depósitos bancários com base nos dados obtidos pela fiscalização através dos
extratos da pessoa jurídica que realizou os créditos em sua conta, sem, contudo,
haver discriminação individualizada, mas sim pelo valor total dos ingressos
financeiros; e
(ii) falta da juntada aos autos, como elemento indispensável de prova da
infração tributária, dos extratos bancários da conta de titularidade do
contribuinte, pessoa física.
A presunção legal caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, é uma
forma indireta de apuração de omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
Cuida-se de presunção relativa. Cabe ao contribuinte, dentro da ampla faculdade
probatória de que dispõe, desconstituir a omissão fiscal que se lhe imputa. Ao Fisco incumbe,
antes de tudo, comprovar a ocorrência do fato presuntivo de omissão de rendimentos.
Daí afloram as condições de validade do lançamento fiscal na espécie. Dos autos do
processo administrativo há de restar confirmado que o titular da conta bancária, embora intimado
a tanto, deixou de comprovar a origem dos recursos utilizados nas operações financeiras, fazendo
incidir a presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis.
Como reforçou a decisão recorrida, descabe a intimação para comprovar a origem
dos depósitos bancários de maneira global, mas sim tomados individualmente, a partir dos dados
dos extratos bancários, com identificação das contas, datas e dos valores dos depósitos/créditos, o
que tem a finalidade de possibilitar a resposta do fiscalizado, no curso do procedimento fiscal,
acerca da origem dos créditos em sua conta bancária (art. 42, § 3o).
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.065 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725826/2023-33
10
No presente caso, a autoridade fiscal deixou de cumprir o comando legal. Não se
refere a uma mera formalidade, porquanto etapa indispensável para caracterizar a presunção
legal de omissão de rendimentos.
Longe de um vício formal, de caráter meramente procedimental, vinculado à forma
como executado o ato, cuida-se de vício material, intrínseco aos elementos da regra-matriz de
incidência tributária.
Ao mesmo tempo, a falta de juntada dos extratos bancários da conta da pessoa
física ao processo administrativo fiscal, que sequer o contribuinte foi intimado a apresentá-los,
não prejudica tão somente o exercício do direito de defesa, mas revela a inexistência de
comprovação do fato presuntivo pela autoridade lançadora, com inobservância do art. 42,
“caput”, da Lei no 9.430, de 1996.
Enfim, sob qualquer ângulo, os fatos configuram vício material, não passível de
convalidação.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 139
DF CARF MF
Original